Tribunal: TJSP
Processo: 2322061-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARAÇÃO C.C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para que fosse afastado o reajuste por sinistralidade aplicado pela ré, ora agravante, no ano de 2023, com substituição pelos índices da ANS - Insurgência – Acolhimento - Índice que não é, em uma análise perfunctória, patentemente abusivo - Hipótese

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARAÇÃO C.C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para que fosse afastado o reajuste por sinistralidade aplicado pela ré, ora agravante, no ano de 2023, com substituição pelos índices da ANS - Insurgência – Acolhimento - Índice que não é, em uma análise perfunctória, patentemente abusivo - Hipótese em que a ré nem sequer havia sido citada, sendo lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos coletivos - Necessário juízo de cognição mais aprofundado – Requisitos da tutela de urgência não preenchidos - Decisão reformada - Recurso provido.
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARAÇÃO C.C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para que fosse afastado o reajuste por sinistralidade aplicado pela ré, ora agravante, no ano de 2023, com substituição pelos índices da ANS - Insurgência – Acolhimento - Índice que não é, em uma análise perfunctória, patentemente abusivo - Hipótese em que a ré nem sequer havia sido citada, sendo lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos coletivos - Necessário juízo de cognição mais aprofundado – Requisitos da tutela de urgência não preenchidos - Decisão reformada - Recurso provido.